Tribunal: STF
Processo: HC 78371
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-02-02
Data de publicação: 1999-02-02

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus"
- Como noticia a impetração, "o paciente cumpriu o período
de prova do "sursis" sem revogação, o qual se expirou em 11.02.98,
sendo, portanto, decretada a extinção de sua punibilidade".
Portanto, extinta a punibilidade, não é cabível o "habeas corpus",
dada a inexistência presente de o ora paciente estar sofrendo ou
estar sendo ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade
de ir e vir.
"Habeas corpus" não conhecido.